Tribunal: TJSP
Processo: 2372705-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Decisão que negou conhecimento ao habeas corpus por se tratar de mera reiteração de pedidos anteriores. De fato, o writ não apresenta nenhum argumento novo. Possibilidade de não conhecimento, monocraticamente, da impetração. Inteligência do art. 168, § 3o, do RITJSP. Agravo improvido.